Tribunal: TJDFT
Processo: 0712894-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DEVOLUÇÃO POR DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA (MOTIVO 22). REQUISITO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora o cheque prescrito seja apto a fundamentar a ação monitória (enunciado de súmula no 299 do STJ), o pedido monitório deve ser instruído com prova escrita idônea, capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação da existência de crédito do autor, nos termos do art. 700, caput e § 5o, do CPC.
2. O cheque devolvido por motivo de divergência ou insuficiência de assinatura tem afastada a sua presunção de veracidade e, portanto, não constitui título hábil para a propositura de ação monitória.
3. Recurso conhecido e não provido.